Tribunal: TCU
Processo: 036.509/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de despesas custeadas com base em taxa de inscrição de concursos públicos, e outras semelhantes, estarem excetuadas do Novo Regime Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Ministro da Fazenda acerca da aplicabilidade do Acórdão 1.618/2018, mantido pelo Acórdão 1870/2018-TCU-Plenário do TCU e da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso V, §§ 1o e 2o e art. 265 do RITCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que todas as despesas com a realização de concursos públicos devem ser consideradas integralmente na base de cálculo do Teto de Gastos e computadas para a aferição do seu cumprimento, por se tratar de despesas primárias não excepcionadas pelo exaustivo rol de exclusões estabelecido no § 6o do art. 107 da Constituição Federal (ADCT); 9.3. por consequência, considerar prejudicados, por perda de objeto, as perguntas constantes dos itens 2, 3, 4 e 5 da consulta e transcritas no relatório e voto que fundamentam esta deliberação e que se referem à operacionalização da exclusão de despesas com concursos para provimento de vagas não onerosas da base de cálculo do Teto de Gastos; 9.4. tornar insubsistentes os subitens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário ; 9.5. esclarecer que o entendimento firmado neste acórdão aplica-se somente a partir da sua publicação, não se aplicando, portanto, a fatos pretéritos, nos termos do inciso XIII do parágrafo único do art. 2° da Lei 9.784/1999 combinado com o art. 24, caput , do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), motivo pelo qual, em respeito ao princípio da segurança jurídica, os atos administrativos que tiverem aplicado o entendimento constante do Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário não podem, por esse fundamento apenas, ser considerados irregulares nem seus autores podem, somente por essa razão, ser sancionados. 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.